Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1020604-84.2020.8.11.0000 - CLASSE 244 - CNJ - VERA
Reclamante: ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA
Reclamado: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessada : IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA e outra
Número do Protocolo: 1020604-84.2020.8.11.0000
Trata-se de RECLAMAÇÃO formulada por ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente o Recurso Inominado interposto por IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vera/MT nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1000013-57.2018.8.11.0102), ajuizada pela reclamante contra as recorrentes, e, assim, “reconhecer de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos”, por entender que “a devolução do valor pecuniário pretendido pela (autora/reclamante) implica na deformação jurídica do instituto do financiamento (estudantil) tratado pela mencionada Lei no 10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores jurídicos da teia do programa educacional em referência”, e, consequentemente, que “há interesse jurídico de ente público federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos” (cf. Id. no 60028487 - pág. 2/5).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Considerando que não se mostra necessária a suspensão da tramitação dos autos de origem, até porque o acórdão reclamado extinguiu o feito sem resolução do mérito, admito que não há risco de dano grave e irreparável, até porque a discussão se restringe a questão de cunho meramente processual (competência absoluta), determino apenas a intimação das interessadas IUNI Educacional - Unic Sinop Aeroporto Ltda. e IUNI Unic Educacional Ltda. para, querendo, apresentar contrarrazões à presente Reclamação no prazo de quinze dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator